Tribunal: TJPA
Processo: 0012190-87.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012190-87.2018.8.14.0037

APELANTE: DENILZA BRAZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVA EMPRESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Denilza Braz da Silva contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que a condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto e 1.200 dias-multa, por envolvimento em rede de tráfico de drogas identificada por interceptações telefônicas e relatórios policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível o pedido de recorrer em liberdade na via da apelação;

(ii) saber se as interceptações telefônicas e provas emprestadas são nulas;

(iii) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico e associação;

(iv) saber se é possível aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e reformar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade é incabível na via recursal, sendo matéria própria de habeas corpus, conforme art. 30, I, "a", do RITJPA.

4. As interceptações telefônicas e provas emprestadas foram devidamente autorizadas por decisão judicial fundamentada, com contraditório assegurado, não havendo nulidade.

5. A autoria e materialidade restaram comprovadas por múltiplos elementos, como relatórios de degravação, depoimento do delegado responsável e interceptações telefônicas, sendo desnecessária a apreensão de drogas para configuração do delito de tráfico.

6. A associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor do art. 33, §4º, por indicar dedicação à atividade criminosa.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo margem para redução. Regime semiaberto mantido, sendo incabível substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a interceptação telefônica e prova emprestada autorizada judicialmente e submetida ao contraditório. 2. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. A ausência de apreensão de droga não impede a condenação por tráfico quando comprovada a mercancia por outros meios de prova.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 9.296/1996, art. 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DENILZA BRAZ DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que a condenou como incursa nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n° 11.343/2006, em concurso material de crimes, a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A denúncia narrou que:

“(...) Consta nos autos da peça informativa que, no dia 02/05/2018, por volta de 16:30h, o denunciado Bruno Sobral, mediante grave ameaça exercida contra sua companheira, adolescente R. F. R., a Autoridade Policial representou à interceptação telefônica dos números utilizados por Bruno, tendo em vista as ameaças de morte. Observa-se que Bruno desejava contratar pessoas para matá-la (autos do IPL 1095/2018.000109-7).

As interceptações também revelaram que Bruno Sobral foi o mandante de um crime de homicídio e a ocultação do cadáver da vítima Jean Gomes Martins. Ainda na mesma interceptação do IPL revelou-se que Bruno Santos Sobral tem indiscutível envolvimento com o tráfico de drogas na Cidade de Oriximiná, conforme descrito pela denunciada DENILZA que a mesma pega droga para revender no município. Observa-se que Bruno; mesmo preso, comanda de dentro da prisão de Santarém/PA, o tráfico de drogas em Oriximiná.

Durante as investigações no IPL 105/2018.000109-4, fica demonstrada toda a sua ação criminosa.

Observa-se nos autos que o Denunciado Bruno Santos Sobral realizava em co-autoria com Denilza Braz da Silva e Erinaldo Miranda Barreto, conhecido por "Pelado, o crime de Tráfico de Drogas e Associação ao tráfico. Vejamos as conversas captadas na interceptação telefônica das fls. 64 e 65 dos autos do IPL105/2018.000268-9:

(...)

O delito de tráfico de drogas está plenamente visível nas mensagens de sms, mensagens do "Facebook Messenger" e do "Whatsapp".

Note-se a conduta do denunciado Erinaldo Miranda Barreto, conhecido por "Pelado”.

Nessa sequência de diálogos entre o denunciado conhecido por PELADO e um homem não identificado deixa claro o seu envolvimento com o tráfico de drogas. O denunciado Erinaldo reclama e mostra-se insatisfeito com o fato de que ROMÁRIO está traficando em sua área.

Quando da prisão de NENÉM, foi apreendido o seu caderno de contabilidade e descobriu-se que NENÉM era um dos maiores fornecedores de entorpecente para a cidade de Oriximiná, com diversas bocas de fumo cadastradas, dentre elas a boca de fumo de ROMÁRIO DA SILVA LOPES.

A insatisfação de PELADO em relação ao fato de ROMÁRIO estar vendendo entorpecente no setor do investigado é tamanha que ele chega a cogitar matar ROMÁRIO.

Nas investigações verificou-se a existência de um grupo de whatsapp chamado "Nois que é o corre". Esse grupo contém apenas mensagens de motivação com apologia ao crime. Apesar do nome e da temática criminosa, mostra um grupo de amigos do qual o denunciado Erinaldo Miranda Barreto, conhecido por "Pelado" faz parte. Através das imagens da tela do celular pode-se ver um exemplo das características do grupo.

Os diálogos printados supra são do denunciado Erinaldo, falando com a pessoa identificada por Betto.

O minucioso Inquérito Policial traz a conhecimento desse juízo a associação criminosa comandada por BRUNO SANTOS SOBRAL e seus comparsas ERINALDO MIRANDA BARRETO e DENILZA BRAZ DA SILVA, seus crimes praticados na cidade de Oriximiná.

Com a relação à conduta da denunciada Denilza Braz da Silva, conhecida por Denise, note-se os diálogos. (fls. 19). (...)”

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

E, ainda, a nulidade das interceptações telefônicas, alegando flagrante ilegalidade na utilização de "prova emprestada" e ausência de fundamentos idôneos para as prorrogações.

No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas (in dubio pro reo), argumentando que não houve apreensão de drogas (zero gramas) e que o inquérito e a denúncia não foram devidamente fundamentados, baseando-se apenas em um depoimento policial.

Subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico (Art. 33) para uso de drogas (Art. 28 da Lei 11.343/2006).

E, caso não seja este o entendimento, a reforma da dosimetria da pena, com aplicação no mínimo legal, a aplicação do privilégio e modificação do regime para o mais favorável, ou substituição por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, sustentando que a autoria e materialidade foram comprovadas pela interceptação telefônica e prova testemunhal, que afastam a tese de insuficiência de provas ou uso próprio, e que a dosimetria foi aplicada no mínimo legal, sendo inviável a redução ou o reconhecimento do tráfico privilegiado devido à condenação por associação.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do apelo, rejeitando a preliminar de nulidade e no mérito, o improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do bis in idem, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o habeas corpus, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim, inviável o pedido.

1.2. Da nulidade da interceptação telefônica.

A defesa técnica da apelante arguiu, em sede preliminar, a nulidade absoluta do feito, sustentando, em síntese, a flagrante ilicitude das interceptações telefônicas que instruíram o inquérito policial, bem como a invalidade da denominada prova emprestada, postulando, em consequência, a anulação do processo ab initio, por suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Não assiste razão à defesa.

No caso em apreço, a autoridade policial lotada na Delegacia de Polícia do município de Oriximiná/PA formulou requerimento visando à autorização judicial para a utilização de prova emprestada, conforme se verifica do documento ID 27299679.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se favoravelmente ao pleito, assentindo quanto à admissibilidade da utilização da prova requerida, conforme parecer constante no ID 27299680.

O juízo de origem, por meio de Decisão Interlocutória igualmente registrada sob o ID 27299680, acolheu o pedido formulado pela autoridade policial, autorizando a utilização da prova emprestada nos autos da investigação.

A decisão singular atribuiu plena validade aos elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial, em especial às degravações das interceptações telefônicas, enfatizando que tais elementos foram oportunamente submetidos ao contraditório judicial e à ampla defesa, conforme impõe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 91.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/03/2008.

No que tange à cadeia de custódia e à regularidade formal das interceptações, não há nos autos qualquer indício de que as decisões judiciais que autorizaram ou prorrogaram a medida tenham carecido de fundamentação idônea ou que tenham violado os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/1996, notadamente o disposto em seu art. 2º, caput, e § 1º. Tampouco se demonstrou qualquer irregularidade formal ou material que macule a higidez da prova emprestada utilizada contra a Apelante.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível utilizar prova emprestada em processo penal, desde que garantido o contraditório, o que se verificou no caso dos autos.

Colaciono:

“A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que, para que a prova emprestada seja considerada ilícita, é necessário demonstrar de forma cabal a ausência de contraditório, de autorização judicial válida ou a quebra da cadeia de custódia, o que não se evidencia no caso concreto.” (AgRg no HC n. 917.626/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer demonstração concreta de vício formal ou nulidade material que comprometa a higidez das provas produzidas, tampouco foi apontado, de maneira específica, eventual prejuízo efetivo à defesa da apelante, nos moldes exigidos pelo princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, mantendo hígida a validade das interceptações telefônicas e da prova emprestada utilizadas como fundamento da condenação.

2. Do Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas (in dubio pro reo), argumentando que não houve apreensão de drogas (zero gramas) e que o inquérito e a denúncia não foram devidamente fundamentados, baseando-se apenas em um depoimento policial.

A tese de fragilidade probatória não prospera.

Conforme a r. sentença, a materialidade e a autoria dos delitos foram inequivocamente comprovadas, baseando-se no conjunto probatório, especialmente no relatório de degravações da interceptação telefônica.

A prova da materialidade encontra-se comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID 27299699), Relatório de Missão (ID 27299709) e o Relatório com as degravações da interceptação telefônica.

As provas demonstram que DENILZA não agia isoladamente, mas sim dentro de uma rede estruturada:

1. BRUNO SANTOS SOBRAL comandava o tráfico de dentro do presídio.

2. ERINALDO MIRANDA BARRETO ("PELADO") recebia a droga e a repassava.

3. DENILZA BRAZ DA SILVA vendia a droga. Seu nome surgiu na interceptação em conversas com BRUNO e ERINALDO, comprovando que atuavam em conjunto para a mercancia de drogas.

A alegação da defesa de que não houve apreensão de drogas (zero gramas) não é suficiente para ensejar a absolvição. O tipo penal do Artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado. A consumação ocorre com a prática de qualquer um dos núcleos, como "vender", "adquirir" ou "guardar". No presente caso, a prova direta da associação e venda de entorpecentes decorreu das interceptações telefônicas.

Ademais, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o fato de a droga não ter sido apreendida diretamente na posse do paciente não afasta a comprovação delitiva em relação aos integrantes da organização criminosa” (AgRg no HC n. 820.126 /SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 918/4/2024).

Ademais, o depoimento do Delegado JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA, que narrou os fatos apurados na investigação e a ligação de DENILZA com o tráfico, possui valor probante, especialmente quando coeso e corroborado pelos demais elementos, como as interceptações.

Transcrevo os depoimentos da testemunha e dos acusados:

A testemunha JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA, delegado de polícia civil, após compromissado declarou: Que já conhecia BRUNO SANTOS SOBRAL; que o BRUNO é um dos nomes ligados ao tráfico na cidade; que ele foi o mandante do homicídio que ceifou a vida de JEAN GOMES MARTINS, encontrado morto depois de dois meses, enterrado em um sítio; que o BRUNO também era conhecido pelas ameaças feitas a sua companheira, REANI FARIAS RODRIGUES, que também foi morta a mando do BRUNO; que sabia que o BRUNO traficava de dentro do presídio; que não conhecia o ERINALDO antes do fato da denúncia; que acerca da DENILZA, o nome dela surgiu na interceptação telefônica durante a investigação; que ela é ligada ao tráfico; que o nome dela surgiu na interceptação com o BRUNO e o PELADO; que o PELADO recebia a droga e repassava e a DENILZA vendia; que ambos traficavam drogas; que pediu as prisões com base nas interceptações telefônicas; que sua operação foi vazada e por isso não apreendeu drogas; que desconhece se a DENILZA já tinha sido presa; que o ERINALDO foi preso nessa operação; que foram três meses de interceptação telefônica, salvo engano; que apreendeu o aparelho celular do ERINALDO.

A ré DENILZA BRAZ DA SILVA declarou: que foi saber dos fatos pelo seu advogado e que não são verdadeiros; que o delegado sabe que não foi ela; que não conhece o BRUNO; que só viu o ELINALDO na audiência; que não era dona do telefone informado; que o delegado dizia pra ela confessar, mas que não confessa; que não conhece nenhuma DENIZE; que já ouviu falar do BRUNO, da acusação de que ele mandou matar sua ex; que não sabe de tráfico e associação para o tráfico; que é marinheira, mas não trabalha de carteira assinada.

O réu BRUNO SANTOS SOBRAL declarou: que conhece a DENILZA; que não tem celular; que está preso há quatro anos acusado de homicídio; que em maio de 2018 estava preso; que não conhece o PELADO nem nunca falou com ele por telefone; que só conhecia a DENILZA de vista.

O réu ERINALDO MIRANDA BARRETO afirmou em juízo: Que alguns fatos são verdadeiros; que não tem participação em associação no tráfico; que tem participação no tráfico; que conhecia o BRUNO; que não lembra de cabeça quando vendeu droga para o BRUNO SOBRAL; que só ia pegar droga com o BRUNO SOBRAL; que pegou cinco papelotes de droga e vendia por dez reais cada; que fez por necessidade porque não conseguiu trabalho; que não conhecia a DENILZA, só a viu agora; que foi preso através de escuta telefônica; que seu celular foi roubado; que em nenhum momento se associou para o tráfico de drogas ou cometer outros crimes na cidade.

A análise conjunta dos testemunhos e demais elementos probatórios constantes dos autos revela-se suficiente para embasar o juízo condenatório proferido pelo magistrado sentenciante, especialmente no que tange à autoria do delito imputado ao apelante. As testemunhas ouvidas em juízo participaram diretamente da ação policial que culminou na prisão em flagrante do acusado, apresentando relatos firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Não subsiste, portanto, qualquer dúvida razoável acerca da autoria do crime descrito na denúncia, considerando-se que restou devidamente demonstrado a participação da ré no crime de tráfico e associação para o tráfico.

Nessa linha, não há que se falar em insuficiência probatória quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Assim, diante do conjunto probatório robusto que demonstra a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, julgo improvido o pleito de absolvição.

2.2. Da Desclassificação para Uso (Art. 28)

Almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

O acervo probatório demonstra que a conduta de DENILZA se enquadra na modalidade de mercancia e associação estável, e não de mero consumo pessoal. A prova produzida demonstrou:

1. Vínculo estável e funcional com BRUNO e ERINALDO, com o objetivo de praticar a venda de drogas.

2. A prática do crime de Associação para o Tráfico (Art. 35), o qual pressupõe a união de duas ou mais pessoas para a prática reiterada dos crimes do Art. 33.

A natureza da condenação por Associação para o Tráfico (Art. 35) é, por si só, incompatível com a hipótese de consumo pessoal, confirmando a dedicação à atividade criminosa.

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Portanto, nego o pedido de desclassificação.

3. Da reforma da dosimetria da pena.

A requerente requer a reforma da dosimetria da pena, com aplicação no mínimo legal, a aplicação do privilégio e modificação do regime para o mais favorável, ou substituição por restritiva de direitos.

Incabível o pleito.

Conforme se verifica da r. sentença, o Juízo a quo já fixou a pena-base no patamar mínimo legal para ambos os delitos, pois todas as circunstâncias judiciais (Art. 59 do CP) foram consideradas neutras.

• Art. 33 (Tráfico): Pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

• Art. 35 (Associação): Pena-base fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Visto que a pena-base já se encontra no mínimo cominado pela lei, e não havendo no caso da apelante agravantes ou atenuantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria, não há qualquer margem para redução neste ponto.

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º (tráfico privilegiado).

O Juízo a quo afastou corretamente a aplicação do privilégio, com base no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes".

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é suficiente, por si só, para evidenciar a dedicação da agente a atividades criminosas, o que impede a aplicação do redutor, conforme a Jurisprudência do STJ.

Colaciono:

“A existência de condenação concomitante por associação para o tráfico justifica, por si só, a negativa da causa de diminuição, conforme reiterada jurisprudência do STJ.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.146.132/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Desta forma, mantenho o afastamento do benefício.

O regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o SEMIABERTO, em consonância com o Art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, visto que a pena supera 4 (quatro) anos e não excede 8 (oito) anos.

Consequentemente, em razão de a pena final superar o limite de 4 (quatro) anos, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, I, do CP) e, igualmente, a suspensão condicional da pena.

Não há que se falar em reforma da dosimetria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025